Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-17.2020.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002938-17.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALZILENE MEDEIRO EVARISTO - CPF: 902.619.252-53 (APELADO), JUCIMARO BISPO RODRIGUES - CPF: 065.908.916-56 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ISRAEL SOARES DA SILVA - CPF: 051.706.654-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. AUMENTO DA PENA-BASE. GRAU REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ALTERADO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL FECHADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal do Ministério Público que desafia sentença que condenou a apelada pelo tráfico de drogas, à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 183 dias-multa.

2. Fatos relevantes
: (
i
) apreensão de 33 tabletes de cocaína, totalizando 33,66 kg, transportados pela apelada em um veículo Fiat Strada, a qual confessou ter aceitado a proposta de um carreteiro para conduzir o carro de Nova Lacerda a Campo Novo do Parecis, em troca de contraprestação financeira; (
ii
) Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de que a natureza da droga apreendida vulgarmente conhecida como maconha já é valorada pelo próprio tipo penal e a quantidade da droga não merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei; (
iii
) tráfico privilegiado reconhecido na sentença na fração de 2/3, consignando-se o preenchimento dos requisitos legais; e (
iv
) apelada primária que responde apenas a esta ação penal, não havendo elementos concretos indicativos de que esteja envolvida ou integre organização criminosa, sendo o presente crime fato isolado em sua vida.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
aumento da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga, nos
termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06; (
ii
) afastar a incidência da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois o
modus operandi
revela a dedicação da apelada à atividade criminosa; e (
iii
) alteração do regime prisional para o fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (
i
) a possibilidade de acréscimo na pena-base considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida; (
ii
) se é descabido o tráfico privilegiado, com base no argumento de que o
modus operandi
empregado indica a dedicação da apelada às atividades criminosas; e (
iii
) viabilidade do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A
natureza altamente nociva da droga apreendida, com alto poder viciante e destrutivo (cocaína), justifica maior reprovação do delito na primeira etapa dosimétrica, nos termos dos art. 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

6. Revela-se cabível o reconhecimento do tráfico quando preenchidos os requisitos legais, tratando-se de apelada primária, sem antecedentes criminais, que responde apenas a presente ação penal,
não havendo elementos concretos indicativos de que esteja envolvida ou integre organização criminosa.

7. A utilização da natureza da droga para a elevação da pena-base, na primeira fase dosimétrica, e a quantidade de droga, na terceira fase, não configura
bis in idem
(STJ,
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp n.
1906274
/SC).

8. A
elevada quantidade da droga apreendida justifica a imposição do regime prisional mais rigoroso, consoante enunciado n. 47 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e § 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
ARE n. 666.334; STJ, AgRg no HC 885148/SP,
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp
1906274
/ SC e
AREsp 2384474/GO
; TJMT, AC n.
Apelação Criminal n. 0006529-23.2017.8.11.0013, AC n. 1001291-82.2022.8.11.0028 e AC n. 1008615-33.2024.8.11.0003,
enunciados n. 39 e 47 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
Ministério Público

contra a sentença
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Campo Novo
do
Parecis
, nos autos da ação penal n
.
1002938-17.2020.8.11.0050
,
que

condenou a apelada
Alzilene
Medeiro Evaristo
pela prática do
crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de

01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa
(id.
257033687
).

Nas razões recursais, a defesa postula
a readequação da pena-base, considerando os vetores da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como seja afastada a incidência da
minorante
descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois o
modus operandi
revela a dedicação da apelada às atividades criminosas, com a consequente alteração do regime prisional para o fechado (id.
257033692
).

Em sede de contrarrazões,
a
defesa
pugnou pelo
desprovimento do apelo (id.
257033698
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o
provimento
do recurso
para aumentar a pena da
recorrida
seguindo a discricionariedade motivada desta instância revisora
(id.
258070194
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que a apelada
Alzilene Medeiro Evaristo
foi denunciada como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
No dia 29 de setembro de 2020, por volta das 14h00min, na BR-364, KM-878,
em Campo Novo do Parecis
(MT),
ALZILENE MEDEIRO EVARISTO transportava droga
, destinada à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na aludida data, após receberem denúncia anônima sobre o transporte criminoso de droga, que estava sendo realizado com o veículo Fiat Strada, placa PZL-4885, alguns policiais federais se deslocaram para Campo Novo do Parecis (MT).

Os policiais federais localizaram o veículo Fiat Strada, placa PZL4885, no estacionamento do Hotel Tessaro, nesta urbe, oportunidade em que
apreenderam 33 tabletes de pasta base cocaína (droga), pesando aproximadamente 33,660 quilos, que estavam no interior do carro
.

Os policiais federais identificaram a condutora do veículo como sendo
ALZILENE MEDEIRO EVARISTO
, que foi detida na operação policial.

ALZILENE MEDEIRO EVARISTO transportava no interior do veículo Fiat Strada, placa PZL4885, 33 tabletes de pasta base cocaína (droga), pesando aproximadamente 33,660 quilos, destinada à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além da droga, foi apreendida a quantia de R$ 1.404,00 em dinheiro, que estava com ALZILENE MEDEIRO EVARISTO, produto do tráfico de drogas
” (id. 257033657).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
condenou a apelada pelo crime imputado.

Nesta instância, o Ministério Público requer o aumento da pena-base por meio da depreciação da natureza e da elevada quantidade da droga apreendida, bem como seja afastado o tráfico privilegiado, visto que o
modus operandi
empregado evidencia a dedicação da apelada à atividade criminosa, e a alteração do regime prisional para o mais rigoroso.

Da análise da sentença, infere-se que o Juízo
a quo
estabeleceu a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
por reputar favoráveis as circunstâncias judiciais.

Quanto à natureza da droga, consignou que, apesar do potencial destrutivo da “maconha”, tal vetor já é valorado pelo próprio tipo penal, e que a quantidade da droga encontrada com a apelada não merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei, consoante o seguinte trecho decisório:

“
A pena prevista para o crime de tráfico e para conduta equiparada é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

A natureza da droga vulgarmente conhecida como “maconha”
não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, é reprovável, mas
já é valorada pelo próprio tipo penal.

De outro lado, a quantidade de droga encontrada com o réu não merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei.

Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

A culpabilidade do denunciado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie.

Quanto aos antecedentes, entendo que são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. A jurisprudência já sedimentou que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Assim, observa-se que o réu não possui condenações transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do crime, pois a condenação que existe se presta a caracterizar a reincidência, motivo pelo qual deixo de valorar negativamente.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os motivos são inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC nº 107.532 – (lucro fácil e imediato em detrimento da saúde pública).

As circunstâncias dos crimes são normais à espécie.

Já quanto às consequências do crime (de tráfico), não há nada além que o próprio tipo penal reprova.

Em relação ao comportamento da vítima, que neste crime é a sociedade, por óbvio que esta não contribuiu a para a prática do crime, não havendo o que ser valorado negativamente.

Por essas razões, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime”
(id. 257033687).

Pois bem. Observa-se que a sentença se mostrou genérica no tocante à valoração dos vetores da
natureza
e da
quantidade
da droga, visto que sequer foram ponderadas as circunstâncias do caso concreto, mencionando-se na análise dosimétrica o potencial destrutivo da “maconha” como inerente ao tipo penal, embora o laudo toxicológico ateste a apreensão de
cocaína
(ids.
ids. 257033651 e
257033681).

Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, o que torna lídimo maior acréscimo na pena-base, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
Enunciado n. 39
da TCCR
).

No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de
1/6
sobre a pena mínima do delito e outro de
1/8
, a incidir sobre o intervalo de apenamento máximo e mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea para o aumento superior às frações acima mencionadas (STJ, AgRg no HC 885148/SP, DJe 03/07/2024).

Com base nestas premissas, verifica-se que a
natureza
altamente nociva da droga apreendida –
cocaína
–, com alto poder viciante e destrutivo, justifica maior reprovação do delito, motivo pelo qual se revela justo e proporcional ao caso a depreciação da referida circunstância especial, nos termos dos art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, na fração de
1/8
obtida entre a diferente dos patamares máximo e mínimo cominados abstratamente pelo tipo penal.

A respeito da natureza deletéria da cocaína, registra-se o seguinte julgado deste Tribunal:

“
O uso/dependência da
cocaína
e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga,
em especial o crack,
causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0006529-23.2017.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 29/07/2024).

Por conseguinte, redimensiono a sanção basilar para
06 (seis) anos e 03 (três) meses
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda etapa, não houve o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes na sentença.

Na terceira fase, incidiu na espécie a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima, nestes termos:

“
Por outro lado, demonstrando que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, é imperiosa a aplicação do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, razão pela qual reduzo a
pena em 2/3 (dois terços)
, ao passo a dosá-la definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Dessa forma, o acusado
ALZILENE MEDEIRO EVARISTO
fica condenado definitivamente a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multas, no valor de 1/30
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
”.

No caso, infere-se que a apelada é primária, não possui antecedentes criminais, eis que responde somente a esta ação penal e, a despeito da grande quantidade do entorpecente apreendido, não há elementos concretos indicativos de que, de fato, esteja envolvida ou integre organização criminosa.

Ao revés, o teor do seu interrogatório judicial evidencia que esta seria a primeira vez que teria incorrido em crime desta espécie, não havendo indícios de que vinha se dedicando ao tráfico de drogas como meio habitual de sustento, visto que exerce atividade laboral como agricultora e fazia diárias em uma serralheria, tratando-se o delito de tráfico caso isolado em sua vida (mídia, id. 257033691).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias da prática delitiva, são elementos relevantes que podem ser considerados para
modulação da fração
de redução do tráfico privilegiado (AREsp 2384474/GO, DJe 04/12/2024).

Desta feita, a relevante
quantidade
da droga apreendida nos autos, consistente em
33 kg
de cocaína (ids. 257033651, fl. 33 e
257033681
), aliada às circunstâncias do crime e ao
modus operandi
empregado, tendo a apelada assumido a empreitada de transportar
33 (trinta e três) tabletes
de substância ilícita entre os municípios de Nova Lacerda e Campo Novo do Parecis, vindo de Rondônia para esta finalidade, conforme interrogatório judicial e depoimento do policial Israel Soares da Silva, são fatores relevantes para justificar a modulação do grau de redução da pena para
1/6
.

Na mesma linha intelectiva, colacionam-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“I.1. Na presente hipótese, embora apreendida significativa quantidade de droga, as provas dos autos dão conta de que a apelante foi abordada durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo assim agido como transportadora da droga; I.2. No tocante à temática, o eg.
Superior Tribunal de Justiça
, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, entende que
a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada
(...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001291-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 20/09/2024).

“
A alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não justifica o afastamento do tráfico privilegiado, sendo necessário apontar eventos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou efetiva participação em organização criminosa, o que não se verifica no caso
.

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante”.
(TJMT, Apelação Criminal n. 1008615-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 11/10/2024).

Como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, eventual afastamento da minorante no caso em apreço, sem qualquer elemento cognitivo mínimo, tais como: relatórios de investigações prévias e outras fontes de prova
idôneas
da efetiva dedicação da apelada às atividades criminosas, importaria em
severo subjetivismo penal
.

Por conseguinte, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
e
521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

Registra-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
a utilização concomitante da
natureza
da droga apreendida para a elevação da pena-base,
na primeira fase da dosimetria
, e a
quantidade de droga, na terceira fase,

não configura bis in idem
” (STJ,
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp
1906274
/SC, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, DJe 13/04/2021).

Isso porque, trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar
bis in idem
a utilização da quantidade da droga simultaneamente como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, e para modular a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na terceira etapa da dosimetria.

Por fim, a despeito da reprimenda não superar 08 (oito) anos de reclusão, a elevada quantidade da droga apreendida exorbita o normal à espécie, de modo a justificar o regime prisional mais rigoroso, além de revelar a gravidade concreta do delito, o que torna cabível o
regime inicial fechado
, com base no art. 33
, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, do
enunciado n. 47
deste Sodalício.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso do Ministério Público para readequar a pena da apelada
Alzilene Medeiro Evaristo
para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e
521
(quinhentos e vinte e um)
dias-multa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025